Tribunal: STF
Processo: Rcl 83325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL COMPROVADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS PARADIGMAS. REQUISITO ETÁRIO DE ELEGIBILIDADE PARA O INÍCIO DO TRATAMENTO. PROXIMIDADE DA DATA DE ENCERRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AGUARDAR A COMPLETA INSTRUÇÃO DO FEITO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM QUE SE RECONHECE A NECESSIDADE DA CONITEC AVALIAR A AMPLIAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA A TERAPIA COM O FÁRMACO. SUPERVENIÊNCIA DE ESTUDOS DE AUTO NÍVEL QUE EVIDENCIAM A EFICÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA DO FÁRMACO PARA O TRATAMENTO DE CRIANÇAS DE ATÉ DOIS ANOS DE IDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.